Tribunal: TJES
Processo: 0007741-27.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007741-27.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIEGO LUCAS DA RESSURREIÇÃO CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33, C/C ART. 40, INC. IV, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA DOS AUTOS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCABÍVEL – DEDICAÇÃO À PRÁTICA CRIMINOSA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – JUÍZO DE EXECUÇÃO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas majorado é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. Não há que se falar em reconhecer o tráfico privilegiado, uma vez que robustamente demonstrado que o réu se dedica à atividade criminosa, especialmente, ao tráfico de entorpecentes.

3. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não sendo possível isentar o réu do seu pagamento, cabendo ao juízo da execução analisar eventual hipossuficiência alegada pelo apenado.

4. Não se reconhece o direito do apelante de recorrer em liberdade, uma vez que a permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não fazendo sentido de que, agora condenado, seja-lhe concedida a liberdade provisória.

5 Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0007741-27.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HIEGO LUCAS DA RESSURREIÇÃO CHAVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 12 de agosto de 2021, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no bairro Nova Rosa da Penha e, ao passarem pela rua Dezessete, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes e grande incidência de confrontos à mão armada, avistaram o acusado que, ao perceber a presença policial, ficou nervoso e inquieto, além de tentar despistar os policiais militares, vindo a se evadir do local e adentrar em uma residência que se encontrava aberta.

Consta, ainda, que o apelante tentou se esconder atrás do portão, local onde foi localizado e realizada a busca pessoal, oportunidade em que foi encontrado na sua cintura 1 (uma) arma de fogo, marca TAURUS (Brasil), espécie pistola, calibre 9mm Parabellum (9x9), alma RAIADA, nº de série raspado, com capacidade para 16 (dezesseis) munições, estando acoplada à mesma, 01 (uma) mira a laser, arma essa que estava devidamente municiada com 16 (dezesseis) munições do tipo OGIVAL, marca CBC, calibre 9mm Parabellum (9x19), todas intactas, bem como fora apreendido 01 (um) rádio comunicador, marca BAOFENG, cor preta, com seu respectivo fone (tipo PTT), o qual utilizava no momento em que fora abordado, denotando seu envolvimento com o tráfico de drogas local.

Em poder do réu, também foram apreendidas 56 (cinquenta e seis) buchas de maconha, com peso aproximado de 85g (oitenta e cinco gramas), além de 01 (um) aparelho celular da marca LG, cor preta, acondicionado em seu outro bolso.

A materialidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência unificado, pelos autos de apreensão, constatação de substância entorpecente e de eficiência de arma de fogo, pelo laudo de exame químico e de arma de fogo, além dos depoimentos colhidos em sede inquisitiva e judicial.

Já a autoria, foi comprovada pela prova oral existente nos autos.

Nesse sentido, os policiais em juízo, confirmaram seus depoimentos colhidos na seara inquisitiva, de modo que se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal.

Ademais, não verifico a presença de motivo para desacreditar a palavra dos agentes públicos, de modo que possuem força probatória suficiente para sustentar o édito condenatório, em que pese a negativa de autoria do réu.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais que participaram da operação e, via de consequência, da prisão em flagrante e apreensão de todo o material apreendido, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de desvendar a autoria delitiva e de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, senão vejamos:

[...] 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n.º 11.343/2.006, não havendo que se falar em sua absolvição.

Em relação ao requerimento de reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de preencher a todos os requisitos legais para ser agraciado com tal benefício, entendo que razão não assiste ao apelante.

Digo isso, porque os requisitos para a sua aplicação são cumulativos, ou seja, o agente deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Na hipótese, vislumbro do acervo probatório que o apelante, se dedica à traficância, uma vez que possui condenação pretérita pela prática do tráfico de drogas, além de ter sido submetido a medida socioeducativa de internação também pela prática de ato infracional análogo à traficância.

Ademais, o réu foi apreendido com diversos objetos utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas, como arma com mira a laser, munições, rádio comunicador, além da certa quantidade de buchas de maconha, o que comprova a sua decisão à traficância e impede a concessão da benesse ora pleiteada.

Da mesma forma, incabível a substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade, uma vez que o apelante não atende aos requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

Quanto ao pedido de a isenção do pagamento das custas processuais, melhor sorte não socorre o apelante.

A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

Aduz a defesa do apelante que não estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da segregação preventiva.

Na hipótese, o réu respondeu a todo o processo segregado, sendo que sua prisão preventiva foi mantida quando da prolação da sentença, de modo que faz sentido, não havendo qualquer alteração fática, ao contrário, tendo sido o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.